Tribunal: TJPA
Processo: 0004100-54.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004100-54.2017.8.14.0028

APELANTE: AMILCO DOS REIS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.

O Recorrente foi condenado a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, convertida em duas restritivas de direito: prática de serviços comunitários e pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos
;

2.

Reconhecimento da prescrição para a acusação;

3.

Extinção do processo que se impõe.

4.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

AMILCO DOS REIS FERREIRA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004100-54.2017.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: AMILCO DOS REIS FERREIRA

REPRESENTANTE: CARLOS FERNANDO GUIOTTI, OAB/PA 13.240-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUÍZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
AMILCO DOS REIS FERREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, convertida em duas restritivas de direito: prática de serviços comunitários e pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, em razão da prática do crime descrito no art. 155, §§ 3.º e 4.º, inciso II, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 7440673 – Págs. 6/9) em resumo, que na data de 15.03.2017, o recorrente furtou energia elétrica mediante fraude e violação do medidor de energia.

Infere-se dos autos, que os funcionários da Rede Celpa, durante um mês, realizaram monitoramento de energia elétrica no imóvel, de propriedade do recorrente, reincidente em desvio de energia. Naquele dia, os funcionários se dirigiram ao local junto com perito criminal e equipe de inspeção constatando que o medidor do imóvel se encontrava fraudado, com circuito de corrente interrompido, fase B, na entrada de carga do equipamento, sendo que essa danificação impossibilitava que o consumo de energia elétrica fosse registrado corretamente.

A residência do recorrente localiza-se no andar de cima, sendo que no térreo funciona um comércio também de sua propriedade, e que a unidade consumidora n.º 4956036 possui troca de medidores, manipulados mês a mês, conforme a chegada do período de faturamento. Ademais, foi constatado a existência de dois medidores cadastrados na mesma unidade consumidora, entretanto, no momento da vistoria não foi localizado o segundo equipamento.

Diante disso, os funcionários comunicaram o fato à polícia civil e os investigadores diligenciaram até o local e conduziram o apelante até a delegacia para que fosse realizado o IPL.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do art. 155, §§ 3.º e 4.º, inciso II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 7441355, Págs. 122-127), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 7441358, Págs. 145-152) pugnando pela absolvição em razão da inexistência de provas da participação no evento danoso (art. 386, IV, CPP) ou a desclassificação do crime de furto qualificado para o de estelionato.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 7441358, Págs. 158-162, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
para que seja mantida a sentença de mérito em todos os seus termos (ID nº 7441359, Págs. 167-175).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, ex vi legis:
“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Esse dispositivo é complementado pela orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, convertida em duas restritivas de direito: prática de serviços comunitários e pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos,
o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP:
“
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

A sentença penal condenatória foi assinada na data de 22/07/2019. Não obstante, verificamos que o Representante do Ministério Público tomou ciência da sentença na data de 25/07/2019, uma quinta-feira. O prazo para o Órgão acusador recorrer da sentença seria de 5 dias. Seu termo inicial iniciou-se na data de 26 de julho de 2019 (sexta-feira), findando em 1 de agosto de 2019 (quinta-feira).

Posto que a acusação não recorreu, e o
decisum
transitou em julgado para si, na data de 2 de agosto de 2019, iniciou-se o prazo de prescrição, de acordo com a pena aplicada, ou seja, 4 (quatro) anos.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

AMILCO DOS REIS FERREIRA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 13/12/2023